Tribunal: TJSP
Processo: 1000504-84.2019.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de parceria agrícola. Quitação da dívida no curso do processo que implica reconhecimento do pedido. Extinção com resolução do mérito imposta com fundamento no artigo 487, III, "a", do CPC. Garantia de participação mínima nos frutos devidos à credora não contemplada por cláusula contratual. Aplicação como adiantamento da safra futura, dos valores anteriormente

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de parceria agrícola. Quitação da dívida no curso do processo que implica reconhecimento do pedido. Extinção com resolução do mérito imposta com fundamento no artigo 487, III, "a", do CPC. Garantia de participação mínima nos frutos devidos à credora não contemplada por cláusula contratual. Aplicação como adiantamento da safra futura, dos valores anteriormente depositados pela ré e que sobejaram ao devido. Admissibilidade. Descabimento do pedido de incidência da exceção da inseguridade até o final cumprimento do contrato, por implicar indevida ingerência definitiva do Poder Judiciário na relação particular inter partes, com alteração impositiva da forma regular – e não abusiva ou excessivamente onerosa do contrato - inicialmente pactuada para o adimplemento das obrigações previstas no instrumento. Apelo parcialmente provido.